Tribunal: TJDFT
Processo: 0716861-61.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 872. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE EM CASO DE CONDENAÇÃO COM VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO (TEMA 1.076). SENTENÇA MANTIDA.
1. Insurge-se a apelante contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que desconstituiu de forma definitiva a penhora e condenou a embargante, ora apelante, aos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
2. À luz do Tema 872, STJ, o magistrado entendeu que, em razão do princípio da causalidade, embora a parte credora (ré) tenha indicado o bem à penhora que não pertencia ao patrimônio da construtora executada, o imóvel estava em nome da construtora, pois a embargante não realizou a transferência do bem e nem o registro da compra e venda. 2.1. Como a embargante/apelante deu causa ao ajuizamento da ação, deve arcar com os ônus sucumbenciais.
3. Conforme entendimento do STJ, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados (Tema 1.076, STJ).
4. Apelação conhecida e não provida.